Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
D E C I S Ã O O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita alegando residir no Riacho Fundo I e ter renda mensal reduzida em decorrência de despesas extremamente essenciais (ID 40646702 – pág. 3/4) Para tanto, juntou aos autos de origem os seus comprovantes de renda (ID 140267458 e ID 140267464 do processo no 0716409-18.2022.8.07.0018). É o relatório necessário ao momento. DECIDO. Sabe-se que a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Sabendo que a alegação de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, o juiz pode requisitar documentos que fundamentem a afirmação de insuficiência de recursos. Pois bem. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que inclusive representa o próprio agravante, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, critério com parâmetro objetivo que se mostra suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. No caso, verifico dos documentos de ID 140267458 e ID 140267464 dos autos de referência que o agravante aufere renda bruta de R$ 17.162,15, ou seja, quantia superior a 14 (catorze) salários mínimos vigentes. Denota-se, portanto, que os proventos auferidos pelo agravante mostram-se muito superior a 5 (cinco) salários mínimos, evidenciando-se que possui plena capacidade econômica de fazer frente às despesas processuais. É curioso, aliás, que a Defensoria Pública do Distrito Federal esteja assistindo alguém com uma condição financeira tal expressiva em comparação com os demais assistidos desta Instituição. Saliento, por fim, que eventuais dívidas contraídas voluntariamente pelo agravante não constituem motivo suficiente para afastar a sua obrigação de recolher o preparo recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. INTIME-SE o agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora